Tribunal: TJES
Processo: 5002579-86.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002579-86.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADROALDO FERREIRA CRUZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui vício, pois a determinação lançada no acórdão é impossível de ser cumprida;
b)
que o cartão apenas, oferece plataforma que viabiliza o aceite do cartão como meio de pagamento;
c)
que a bandeira do cartão de crédito não possui ingerência sobre atos de emissão, envio, bloqueio ou desbloqueio de cartão, cancelamento de compras, cobranças de valores e lançamento de valores, já que tal responsabilidade é do banco emissor do cartão de crédito;
d)
que a escolha da bandeira não interfere no gerenciamento e na administração do cartão de crédito, que são tuteladas exclusivamente pelo emissor/administrador;
e)
que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar o referido vício.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há equívoco que macula o acórdão, pois apesar embargante
Mastercard
possuir responsabilidade solidária com a instituição financeira, o reconhecimento da participação econômica de sua responsabilidade é apenas no que diz respeito ao serviço ligado ao cartão de crédito e os danos morais sofridos pelo embargado.

Assim, tenho como reconhecida a ausência de solidariedade
[1]
da embargante no que diz respeito aos serviços de
Seguro ACE
e
Seguro Cartão proteg cred
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão a seguinte redação:
DETERMINAR que somente o recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. promova a restituição dos valores, de forma simples, no montante de R$820,26 (oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos).

É como voto.

[1]
Ementa: APELAÇÃO - PRELIMINAR - Insurgência da corré Mastercard pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam - Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Empresa titular da bandeira do cartão de crédito que integra a cadeia de fornecimento - Responsabilidade solidária
- Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
Cobrança indevida
- Ocorrência -
Descontos realizados na conta bancária do autor por serviços não contratados
- Devolução em dobro - Possibilidade -
Atos praticados pelos próprios réus cujo engano não é justificável
- Fraude ou golpe praticado por terceiro - Inexistência - Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. DANO MORAL - Ocorrência - Montante que deve levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) que bem se ajusta à hipótese. SOLIDARIEDADE PASSIVA -
Insurgência da corré Mastercard aduzindo que não seria responsável solidariamente com o banco corréu - Reconhecimento da participação econômica e responsabilidade apenas no que diz respeito ao serviço ligado ao cartão de crédito e os danos morais sofridos pelo autor - Deve ser reconhecida a ausência de solidariedade, no entanto, no que diz respeito aos serviços de seguro e título de capitalização
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ MASTERCARD PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. EQUÍVOCO IDENTIFICADO. AFASTAR RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.